Tribunal: STF
Processo: ARE 1467186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C.C. DANOS MORAIS E MATERAIS - contrato de prestação de serviços advocatícios - pretensão do autor fundada na retenção de valores indevidos pelos requeridos - demanda procedente com apelo dos requeridos - legitimidade ad causam do requerido ALEXANDRE JOSÉ tendo em vista que ele, como sócio da banca de advocacia, responde de forma subsidiária e ilimitada art. 17 do EOAB - preclusão da questão relativa à gratuidade da justiça deferida ao autor pois a impugnação devia ter sido deduzida em sede de contestação - art. 100 do CPC/15 - correta a procedência da ação já que o fato da cláusula contratual estipular honorários de 30% do proveito econômico da ação trabalhista e em seguida consignar que nesse valor estão incluídas “eventuais retenções a título de Imposto de Renda, INSS, recebimentos de FGTS e Seguro Desemprego, quer sejam estes pagos diretamente pela parte contrária ou por determinação judicial” caracteriza artifício para majorar o percentual a que tem direito o advogado - cláusula abusiva na medida em que não atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco a moderação prevista no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, aplicável por força art. 15, §2º, do EAOB - danos morais decorrentes da indevida privação de recursos que deveriam estar à disposição do autor - indenização que, todavia, se mostrou excessiva - ressarcitório reduzido de R$50.000,00 para R$20.000,00 - demanda procedente - recurso parcialmente provido na parte conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "11. Por outro lado, não assiste razão aos requeridos quando defendem que a remuneração de 30% prevista no contrato de prestação de serviços advocatícios deve incidir sobre proveito econômico bruto obtido pelo autor na reclamação trabalhista ajuizada em face de RRJ TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., BANCO BRADESCO e BANCO SANTANDER.



    12. Com efeito, embora a cláusula terceira do contrato estipule que o autor “se obriga a pagar ao contratado como remuneração preestabelecida dos serviços sumariados na cláusula anterior, os honorários de 30% do total do proveito econômico que vier a obterem virtude da causa, quer seja em caso de composição amigável quer seja em cumprimento à execução de sentença, incluindo-se em ditos valores eventuais retenções a título de Imposto de Renda, INSS, recebimentos de FGTS e Seguro Desemprego, quer sejam estes pagos diretamente pela parte contrária ou por determinação judicial, cabendo, ainda, ao contratado o valor dos honorários eventualmente fixados na sucumbência” (fls. 30 cláusula terceira), não há dúvida de que a disposição não atende os critérios darazoabilidade e proporcionalidade, tampouco a moderação prevista no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, aplicável ao caso por força do disposto §2º do art. 15 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:



    (...)



    13. A cláusula é mesmo abusiva, como bem pontuou o juízo a quo (fls. 152 sentença):



    “No caso, verifica-se o absurdo na 'prestação de contas' (fl. 45) do valor total de R$589.856,38, descontado R$102.438,49 de INSS, ou seja, R$487.417,89 a parte receber R$289.398,93 (+R$21.062,05 descontado de IRPF, obrigação da parte), ou seja, R$310.460,98 (63,69) e o advogado receber R$176.956,91 (36,31%), sem contar os honorários de sucumbência de 15% sobre o valor bruto (fl. 42), ou seja, maisR$88.478,45, que somado aos R$176.956,91 resulta em R$265.435,36, o que em última instância significa que do total bruto que a empresa teve de pagar, descontado o valor do INSS, ou seja, R$575.896,34 (R$589.856,38 + R$88.478,45 - R$102.438,49), a parte recebeu R$310.460,98 (53,90%) e o advogado recebeu R$265.435,36 (46,10%)”.



    14. Verdade que, como alertaram os requeridos, houve equívoco da sentença no tocante aos honorários advocatícios na reclamação trabalhista, uma vez que naquela ação de fato eles não foram agraciados com honorários sucumbenciais, o que todavia não infirmao restante da conclusão supra no sentido de que o desconto de 30% sobre o proveito econômico bruto do autor na reclamação se mostrou excessivo. 



    15. Acresce que era mesmo caso de se reconhecer a nulidade da cláusula, tendo em vista que estipular honorários de 30% do proveito econômico obtido na ação trabalhista e em seguida consignar que nesse valor estão incluídas “retenções a título de Imposto de Renda, INSS, recebimentos de FGTS e Seguro Desemprego” (fls. 30 do contrato cláusula terceira), caracteriza artifício para majorar o percentual a que tem direito o advogado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente